Tribunal: TJMT
Processo: 0035707-69.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035707-69.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AURORA FRANCISCA GUEDES - CPF: 432.404.106-72 (APELANTE), BENEDITO DA SILVA BRITO - CPF: 378.750.001-49 (ADVOGADO), DIONE GOMES DE MATOS - CPF: 314.589.631-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARILEIDE ALVES DA MATA - CPF: 265.970.391-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - COORD. DE POLITICA HABITACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AURORA FRANCISCA GUEDES - CPF: 432.404.106-72 (APELADO), BENEDITO DA SILVA BRITO - CPF: 378.750.001-49 (ADVOGADO), DIONE GOMES DE MATOS - CPF: 314.589.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEIDE ALVES DA MATA - CPF: 265.970.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KETTY NAYARA VILAS BOAS DE ARRUDA - CPF: 061.243.001-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES: JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – CARÊNCIA DA AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO - EXTINÇÃO DA COHAB – VENDAS SUCESSIVAS – PROPOSITURA DA AÇÃO PELO ÚLTIMO ADQUIRENTE DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade por julgamento extra petita. P
edido para obrigar o Estado a outorgar escritura definitiva e a sentença foi para adjudicar compulsoriamente o imóvel, sendo, portanto, pedido diverso do pretendido.

2. O ato sentencial que determinou a adjudicação compulsória do imóvel nada mais é do que a exteriorização do reconhecimento do domínio sobre o mesmo, ou seja, é um desdobramento ou resultado natural do julgamento.

3. Desta forma, não há falar em julgamento
extra petita
quando os pedidos e a causa de pedir são interpretados pelo método lógico-sistemático.

4. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de carência da ação por
falta de documento indispensável ao exercício da tutela jurisdicional e impossibilidade jurídica do pedido por ausência de relação de direito material entre as partes.

6. Quando o art. 320 do CPC fala que a petição inicial será instruída com os documentos essenciais está a falar que a peça vestibular deve ser instruída com os documentos, cuja ausência impedem que o Estado Juiz julgue o mérito da ação. Tais documentos não se relacionam com a procedência ou a improcedência do pedido.

7. A impossibilidade jurídica do pedido resta caracterizada quando o pedido formulado pela parte não encontra respaldo ou previsão do ordenamento jurídico, o que definitivamente, não é o caso dos autos. Ademais, com a vigência do atual Código de Ritos, a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma das condições da ação, como previa o CPC/73.

8. Preliminar rejeitada.

9. Mérito.

10. E
mbora a relação jurídica estabelecida entre as partes tenha origem em uma relação obrigacional (sucessivos contratos de compra e venda), não há como negar que a responsabilidade do Estado de Mato Grosso tem fundamento e encontra amparo jurídico na ordem legal vigente, ou seja, advém da própria imposição legal (art. 11 da Lei Estadual nº 6.763/96).

11.
Assim, pode a Autora propor ação contra o Estado de Mato Grosso com escopo de reconhecimento de domínio decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em ofensa aos arts. 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, ou vedação de denunciação
per saltum.

12. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 00357077-69.2013.811.0041, julgou procedente o pedido para adjudicar o imóvel registrado sob a matrícula n° 30.981 perante o Cartório do 6° Ofício de Cuiabá, em favor da requerente.

Em suas razões recursais (Id. 130336442), suscita, em sede de preliminar, nulidade de sentença por julgamento
extra petita
, carência da ação por ausência de relação de direito material entre as partes e impossibilidade jurídica do pedido, carência da ação por falta de documento indispensável ao exercício da tutela jurisdicional e indeferimento da petição inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis.

No mérito, argumenta aceca da ausência de relação jurídica de direito material entre o Estado de Mato Grosso e a Autora, invalidade e ineficácia do negócio jurídico, ausência de contrato de compra e venda, prova de pagamento, inexistência de demonstração da cadeia sucessiva de transmissões, impossibilidade de adjudicação compulsória
per saltum
e ofensa ao princípio da continuidade registral.

Contrarrazões apresentadas no Id. 165333190.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 131064691).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

Em suas razões recursais (Id. 130336442), suscita, em sede de preliminar, nulidade de sentença por julgamento
extra petita
, uma vez que formula pedido para obrigar o Estado a outorgar escritura definitiva e a sentença foi para adjudicar compulsoriamente o imóvel, sendo, portanto, pedido diverso do pretendido.

De acordo com as regras processuais, o juiz deve decidir nos exatos limites em que a lide foi proposta, nos termos do art. 141 do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

A doutrina processual denominou a limitação acima proposta como princípio da congruência, correlação ou adstrição.

Por outro lado e, em consonância com o referido princípio processual, o mesmo Código de Ritos estabelece que é vedado ao juiz condenar alguém a pagar quantia superior ao que foi pleiteado, a teor do que dispõe o art. 492,
in verbis:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em apreço, o ato sentencial que determinou a adjudicação compulsória do imóvel nada mais é do que a exteriorização do reconhecimento do domínio sobre o mesmo, ou seja, é um desdobramento ou resultado natural do julgamento.

Desta forma, não há falar em julgamento
extra petita
quando os pedidos e a causa de pedir são interpretados pelo método lógico-sistemático, onde o julgador extraí da exordial a pretensão da parte, mormente em ações, cuja pretensão é obrigação de fazer, como é o caso da adjudicação compulsória.

O que ocorreu foi o fato do juiz sentenciante ter acolhido a pretensão da Apelada, mormente quando se analisa o caso sob o aspecto da garantia e efetividade da decisão em Ação de Obrigação de Fazer.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA. ICMS INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE "VALOR ADICIONADO". NÃO INCIDÊNCIA RECONHECIDA EM DEMANDA TRIBUTÁRIA PROPOSTA PELA COMPANHIA EM QUE O TRIBUTO FOI DEPOSITADO MENSALMENTE EM JUÍZO. PLEITO, NA ACP, DE RETENÇÃO DOS VALORES E DEVOLUÇÃO AOS CLIENTES DA CONCESSIONÁRIA, CONTRIBUINTES DE FATO DO IMPOSTO. CONSUMIDORES QUE SE QUALIFICAM COMO CONTRIBUINTES DE FATO DO ICMS. REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO COMPROVADO. NATUREZA CONSUMERISTA DA DEMANDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO E MÁ-FÉ NA COBRANÇA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 9.
Com relação à alegação de julgamento fora dos limites do pedido, percebe-se que o entendimento do Sodalício a quo está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que não há julgamento extra petita quando os pedidos e a causa de pedir são interpretados pelo método lógico-sistemático, tendo o julgador extraído da peça inicial toda a pretensão da parte, especialmente em se tratando de decisão que apenas defere medida para garantir o efetivo cumprimento da demanda em situações que envolvem obrigação de fazer.
10. Quanto à avaliação do título executivo e respectiva coisa julgada, do termo a quo de contagem do prazo prescricional e da inexistência de má-fé na cobrança de valores dos consumidores para o fim de afastamento das astreintes, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 11. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.979.136/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(CARÊNCIA DA AÇÃO)

Suscita o Estado Apelante, ainda em sede de preliminar, carência da ação e indeferimento da petição inicial pelos seguintes fundamentos:

A) falta de documento indispensável ao exercício da tutela jurisdicional e indeferimento da petição inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis, qual seja, juntada de instrumento com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade;

B) Impossibilidade jurídica do pedido por ausência de relação de direito material entre as partes.

Com relação ao primeiro argumento (item A), o mesmo é frágil e pueril, pelos seguintes fundamentos.

Quando o art. 320 do CPC fala que a petição inicial será instruída com os documentos essenciais está a falar que a peça vestibular deve ser instruída com os documentos, cuja ausência impedem que o Estado Juiz julgue o mérito da ação.

É este o conceito processual de documentos essenciais ou indispensáveis à propositura de ação judicial.

Tais documentos não se relacionam com a procedência ou a improcedência do pedido.

Nesse sentido a doutrina pátria,
in verbis:

(...)

Documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág.: 540)

No mesmo sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO - PRELIMINAR - COISA JULGADA - PRELIMINAR REJEITADA - DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO I - O alegado término das prestações do auxílio emergencial firmado no Termo de Acordo Preliminar (TAP) implica apenas no encerramento dos pagamentos, remanescendo a obrigação em relação às parcelas vencidas durante o período de vigência do ajuste. Logo, não há que se falar em coisa julgada. II - Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo que estes não se confundem aos documentos necessários à procedência do pedido. III- Não há razões para o indeferimento da inicial tão somente pela ausência ou insuficiência de documentação comprobatória da atividade pesqueira. IV - A verificação acerca da atividade supostamente desenvolvida pela autora e dos alegados danos materiais e morais decorrentes da contaminação das águas do Rio Paraopeba diz respeito ao mérito do processo e deve ser apurada pelo juízo depois da devida instrução processual. V - Diante da regularidade da petição inicial, a sentença deve ser anulada, para que o processo tenha regular prosseguimento. VI - Em relação à possibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, constato que o feito não se encontra em condições de imediato julgamento. Inaplicável, portanto, a previsão do art. 1.013 §3º, do CPC. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.014027-1/002, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, julgamento em 26/02/2024, publicação da súmula em 27/02/2024)

No caso em apreço, todos os Contratos Particulares de Compra e Venda anexados na exordial (Id. 130336434) demonstram, de forma clara e objetiva, todas relações obrigacionais relacionadas ao mesmo imóvel, desde a sua origem estatal (COHAB) até à Apelada, de tal forma que a partir da análise dos mesmos, é possível proferir julgamento seguro acerca do mérito do pedido.

Tanto é verdade que o juízo
a quo
realizou julgamento antecipado da lide, conforme se infere no ato sentencial proferido no Id. 130336437.

Com relação ao segundo argumento (item B), o fundamento utilizado pelo Estado Apelante, ainda que fosse acolhido, não tem o condão de alcançar o indeferimento da petição inicial por impossibilidade jurídica do pedido, haja vista a ausência de relação de direito material entre as partes somente pode ensejar a ilegitimidade passiva (matéria de defesa indireta – preliminar) ou a improcedência do pedido (matéria meritória), mas jamais o indeferimento da petição inicial.

Ademais, a impossibilidade jurídica do pedido resta caracterizada quando o pedido formulado pela parte não encontra respaldo ou previsão do ordenamento jurídico, o que definitivamente, não é o caso dos autos.

Por fim, insta consignar que com a vigência do atual Código de Ritos, a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma das condições da ação, como previa o CPC/73.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se a Apelada tem direito de adjudicar o imóvel registrado sob a matrícula n° 30.981 perante o Cartório do 6° Ofício de Cuiabá, em razão de sucessivos contratos particulares de compra e venda de imóvel oriundo da extinta COHAB.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

REQUER:

1-) Declarando-se pobre nos termos da Lei, viúva e pensionista do INSS, percebendo um salário mínimo de remuneração mensal; sem condições de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, preenchidos desse modo, todos os requisitos da Lei n.º 1.060, de 5.2.50 c/c a Lei n.º 7.115, de 29.08.83, requer os benefícios da Justiça Gratuita.

2-) o recebimento da presente lide, concedendo-se a tutela antecipada em favor da Requerente, “inaudita altera pars", determinando a expedição de oficio para o Registro de Imóveis do 6° Ofício averbando-se na matrícula n° 30.981, a existência da presente demanda, tornando indisponível o bem até a solução da lide, e após seja condenada o Requerido a imediata outorga da Escritura Definitiva, sob pena de, não o fazendo, incidir na multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência;

3-) efetivada a medida, seja o Requerido citado, via EDITAL, para apresentar no prazo legal defesa, sob pena de revelia e confissão; e ainda nomeando-lhe curador.

4-) Se, eventualmente, o que não se vislumbra, não for concedida a medida liminar, se digne Vossa Excelência em designar audiência de justificação prévia, de imediato, determinando providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, a fim de minimizar os prejuízos que vem sofrendo a Requerente, até por sua condição de idosa, e no intuito de regularizar a escrituração de seu imóvel.

5-) Ao final, seja o pedido julgado procedente, determinando a Requerida para que promova a outorga da Escritura Definitiva, em data a ser fixada e com cominação de multa diária pelo retardamento e, caso não o faça, seja o ato volitivo suprido e determinado por esse r. Juizo.

6-) Como a matéria independe de prova a ser produzida em audiência (os fatos estão comprovados documentalmente), requer se o julgamento antecipado da lide. Caso, assim entenda V. Exa., senão desde já protesta pela produção de demais provas admitidas em direito, inclusive a testemunhal.

7-) seja julgada totalmente procedente a presente lide em todos os seus termos, condenado o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios.

D. R. A., esta com os documentos que a instruem, são os termos em que dá-se a causa do valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil Reais)

P. e A. deferimento

A sentença foi proferida em 10/03/2022 e contém a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para adjudicar o imóvel registrado sob a matrícula n° 30.981 perante o Cartório do 6° Ofício de Cuiabá, em favor da requerente, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por corolário, declaro extinto o processo, com resolução de mérito.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001. Contudo, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 3º, I do CPC.

Sentença não sujeita a reexame necessário, consoante art. 496, §3º, II, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se os autos com as baixas necessárias.

Às providências.

P.R.I.C.

Os pedidos recursais estão assim formulados:

Diante do exposto, o Estado de Mato Grosso requer:

a) O recebimento e processamento do presente recurso;

b) A intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

c) O conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de:

c.1) reconhecer a nulidade da sentença em razão do julgamento extra petita;

c.2) reconhecer a carência da ação, pela impossibilidade jurídica do pedido e pela ausência de juntada dos documentos indispensáveis juntamente da petição inicial ou, subsidiariamente, indeferir a petição inicial por ausência de juntada dos documentos indispensáveis;

c.3) no mérito, julgar improcedentes os pedidos do autor e inverter os ônus de sucumbência.

Nestes termos, pede deferimento.

Com relação à alegação de ausência de prova de pagamento, o mesmo é frágil e pueril, pois o simples manusear os autos, é possível verificar a existência de boleto bancário para quitação de imóvel (Id. 130336434), o qual foi pago, conforme autenticação bancária no referido documento.

Ademais, o Estado Apelante, em nenhum momento questionou a existência, originalidade, falsidade ou qualquer impugnação acerca do mesmo.

Logo, demonstrado está a ocorrência não só do pagamento, como a própria quitação do imóvel descrito na peça vestibular.

Com relação à alegação de ausência de relação jurídica de direito material entre o Estado de Mato Grosso e a Autora, invalidade e ineficácia do negócio jurídico, ausência de contrato de compra e venda, inexistência de demonstração da cadeia sucessiva de transmissões, impossibilidade de adjudicação compulsória
per saltum
e ofensa ao princípio da continuidade registral, faço as seguintes ponderações.

Ao contrário do que sustentado pelo Apelante, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes tenha origem em uma relação obrigacional (sucessivos contratos de compra e venda – Id. 130336434), não há como negar que a responsabilidade do Estado de Mato Grosso tem fundamento e encontra amparo jurídico na ordem legal vigente, ou seja, advém da própria imposição legal.

Tal responsabilidade fica claro e evidente, ante ao disposto no art. 11 da Lei Estadual nº 6.763/96, o qual estabelece que, a
o ser extinta a antiga COHAB no Estado de Mato Grosso, todos os direitos e obrigações da COHAB serão assumidos por este ente federativo.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 11 O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações.

Acerca da matéria, assim é jurisprudência deste E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – VENDEDOR PROPRIETÁRIO REGISTRAL - TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - REQUISITOS PREENCHIDOS – APELO DESPROVIDO. 1 – A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse. 2 –
Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
3 – Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência. (TJ/MT - N.U 0001906-53.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (NEGRITEI)

Assim, pode a Autora, ora Apelada, propor ação contra o Estado de Mato Grosso (ante à flagrante legitimidade deste de figurar no polo passivo) com escopo de reconhecimento de domínio decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em ofensa aos arts. 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, ou vedação de denunciação
per saltum.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado emanado do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALIENAÇÃO A NON DOMINO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Na hipótese em que o Estado efetua venda a non domino, tem ele, em face de sua responsabilidade objetiva, legitimidade para figurar no pólo passivo da ação que objetiva indenização decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 456.455/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 18/08/2006, p. 366)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO DE IMÓVEL – EXTINÇÃO DA COHAB – VENDAS SUCESSIVAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E À UNIÃO – OU A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Ao ser extinta a antiga COHAB no Estado de Mato Grosso, o art. 11 da Lei Estadual nº 6.763/96, expressamente afirmou que todos os direitos e obrigações da COHAB serão assumidos pelo Estado de Mato Grosso. 3. Ainda dentro da ótica legal, a legislação estadual estabeleceu que a representação judicial da COHAB será de inteira responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT), conforme se infere no art. 2º da Lei Estadual nº 7.199/99. 4. A representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (STF - ADI 521). 5. Preliminar Rejeitada. 6. Mérito. 7. Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes tenha origem em uma relação obrigacional (sucessivos contratos de compra e venda), não há como negar que a reponsabilidade do Estado de Mato Grosso tem fundamento e encontra amparo jurídico na ordem legal vigente, ou seja, advém da própria imposição legal. 8. Assim, pode a Autora propor ação contra o Estado de Mato Grosso (ante à flagrante legitimidade deste de figurar no polo passivo) com escopo de reconhecimento de domínio decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em vedação de denunciação
per saltum
. Recurso de Apelação Desprovido. (TJ/MT - N.U 1019025-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

No mesmo sentido, também é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - DÚVIDA - REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - ALIENAÇÃO PELO REAL TITULAR DO DOMÍNIO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE - DESNECESSIDADE DE REGISTRO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITO ANTERIORES - PROVIMENTO DO RECURSO - DÚVIDA IMPROCEDENTE. Segundo o artigo 1.245, do CC/02, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. O compromisso de compra e venda e a cessão desse direito a terceiros não tem o condão, por si só, de transferir a titularidade do domínio. Nesse espeque, se a escritura pública de compra e venda apresenta como vendedor do imóvel o seu real proprietário, constante no registro imobiliário, não há violação ao princípio da continuidade. Desse modo, desnecessário qualquer registro do compromisso de compra e venda e cessão de direitos no CRI, uma vez que não alteram a cadeia dominial. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.033603-0/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2021, publicação da súmula em 06/04/2021)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024